Tribunal: TJDFT
Processo: 0751054-94.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0751054-94.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COLEGIO INTELECTU'S LTDA - ME AGRAVADO: PEDRO ADRIAN GRAMAJO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto pelo COLÉGIO INTELECTU ́S LTDA. contra a r. decisão proferida pelo d. juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria que, nos autos da ação de reintegração de posse (proc. no 0707334-47.2020.8.07.0010), indeferiu o pedido liminar, inaudita altera pars, de reintegração de posse por não vislumbrar prova robusta a respeito da posse alegada; bem como do esbulho ou turbação perpetrada. O agravante, em suas razões recursais (ID no 21853491), defende, em suma, que fez contrato de comodato verbal com o recorrido (PEDRO ADRIAN GRAMAJO); que diante do descumprimento do ajuste verbal, com a inserção de terceira pessoa desconhecida no imóvel, notificou extrajudicialmente o agravado para desocupar o imóvel voluntariamente, o que não foi atendido. Assim, entende estarem presentes os requisitos necessários para a concessão da medida liminar para que o agravante seja imitido, inaudita altera pars, na posse do imóvel, pois, ao seu aviso, além do risco de sofrer sério dano em relação ao seu patrimônio, a posse e o esbulho do imóvel são incontroversos. Preparo regular (ID no 21853493). É o breve relatório. DECIDO. Admito o processamento do agravo manejado, ante o preenchimento dos requisitos autorizadores, conforme disposto no inciso I do art. 1.015 do CPC. Pois bem! Nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Para obtenção da tutela antecipada recursal pretendida pelo agravante, faz-se necessário constatar a presença dos requisitos exigidos pelo art. 300, caput, do CPC, quais sejam: probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. O art. 995 do mesmo diploma legal, por sua vez, dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Pois bem! Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão liminar vindicada pelo agravante NÃO atende aos aludidos pressupostos. Isso porque, como se sabe, para a concessão da medida liminar de reintegração de posse, sem a oitiva da parte contrária, necessário se faz a comprovação pelo autor: (i) da sua posse; (ii) da turbação ou o esbulho praticado pelo réu; (iii) a data da turbação ou do esbulho; (iv) a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração. Tudo isso, conforme previsto no art. 561 c/c art. 562, primeira parte, do CPC. Pois bem! In casu, não vislumbro que restou comprovado, de plano, a posse do agravante e o esbulho praticado pelo agravado. Assim, não comprovados os requisitos do supramencionado art. 561 do CPC, necessário se faz a designação de audiência de justificação prévia para que o autor justifique previamente o alegado, citando-se o réu para acompanhar tal ato (segunda parte do art. 562 do CPC). Ademais, importante destacar, que não restou demonstrado o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, já que nada impede que, nos termos do art. 563 do CPC, considerada suficiente a justificação, seja expedido imediato mandado liminar de reintegração de posse em favor do recorrente. Dessa forma, ante a ausência dos requisitos autorizadores previstos no art. 300 c/c art. 1.019, I, ambos do CPC, INDEFIRO a tutela de urgência pleiteada. Comunique-se ao d. juízo a quo. Intimem-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões (art. 1019, II, do CPC). Cumpra-se. Brasília, 2 de dezembro de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator